Tribunal: TJDFT
Processo: 0007461-47.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo da decisão de ID 13680768 e da requisição de ID 13680766, fl. 1, recebo a referida requisição como retificadora e determino a retificação do presente precatório, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de alterar o nome do Ente Devedor, indicado no último parágrafo da requisição, de ANTONIO ALFREDO DE SABOIA LIMA para DISTRITO FEDERAL. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios